Tribunal: TJSP
Processo: 2247367-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE deixou de ATRIBUIr EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DOS DEVEDORES – REFORMA NO CASO – Presentes os requisitos do art. 919, §1o do CPC/2015, uma vez que os devedores ofereceram em garantia veículo de valor superior ao da execução, e presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de lesão grave e de difícil reparação, na medida em

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE deixou de ATRIBUIr EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DOS DEVEDORES – REFORMA NO CASO – Presentes os requisitos do art. 919, §1o do CPC/2015, uma vez que os devedores ofereceram em garantia veículo de valor superior ao da execução, e presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de lesão grave e de difícil reparação, na medida em que há documentos que indicam a quitação do título juntado na execução, notadamente à míngua de prova da existência de outros títulos, impõe-se a concessão da atribuição do efeito suspensivo aos embargos da executada. Recurso provido.